Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602830-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/03/2024
Número: 0602830-65.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, ELEIÇÃO 2022,
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43837882
11/03/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.247

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602830-
65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
P O S S I B I L I D A D E . E M B A R G O S
C O N H E C I D O S E A C O L H I D O S
PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando–se, assim,
o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos parcialmente.

Num. 43837882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO MARCOS DOS
SANTOS (id. 43793481) contra o v. Acórdão nº 63.061 do E. TRE-PR (id. 43787423), que
desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, determinando a devolução de R$
12.100,00 (doze mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 30,
inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA
VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO -
ARRECADAÇÃO SEM A EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
VALOR NÃO TRANSITOU PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM
IMPULSIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, no qual a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
não inviabilizando a fiscalização concomitante, a irregularidade
configura vício de natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A, da LE, o candidato só pode usar
recursos próprios- autofinanciamento- em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.

3. A toda arrecadação de recursos, estimáveis em dinheiro ou não,
Num. 43837882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

deve ser emitido recibo correspondente para a doação, na forma
do artigo 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.

5. Quando a omissão refere-se ao uso de recursos financeiros,
sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, fica
impossibilitada a análise de sua origem, caracterizando-se, assim,
recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do artigo
32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Na espécie, a
omissão totalizou R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), o que
representa 34,50% da movimentação da campanha.

6. A ausência de registro na prestação de contas parcial de
despesas eleitorais realizadas anteriormente à data inicial para
entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, pode gerar a anotação de
ressalva. Entretanto, quando a omissão atinge o total de 17,17%,
fica impossibilitada a aplicação do binômio de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Na espécie, irregularidades de natureza grave que, em conjunto,
atingem percentual de 51,67% do total de recursos movimentados
durante a campanha, dificultam o controle e análise das contas
pela Justiça Eleitoral e comprometem a sua confiabilidade,
impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes desta Corte.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Aduz o embargante que o V. Acórdão do TRE/PR desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução de R$ 12.100,00 ao Tesouro Nacional, entretanto, "a
Nota fiscal que gerou a determinação de devolução do valor, fora emitida de maneira
equivocada pela empresa GRÁFICA PERSONALIZE, CNPJ nº 09.484.258/0001-85, visto
que jamais houve qualquer contratação de serviços ou compra de material referente à
esta nota”. Que já havia requerido, antes da data do julgamento do acórdão embargado,
o cancelamento da nota fiscal e que tal requerimento foi deferido na esfera administrativa
do Município de São José dos Pinhais, a qual determinou o cancelamento da referida
nota.

Afirma que a nota fiscal era válida, no momento da prolação do acordão
embargado mas, que já está cancelada pelo Município de São José dos Pinhais,
requerendo, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para o fim afastar a determinação de
Num. 43837882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

devolução dos R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Subsidiariamente a tese anteriormente exposta, alega cerceamento de
defesa, em virtude de que o candidato peticionou nos autos (id. 43784234) requerendo
adiamento do julgamento, para que seu procurador realizasse sustentação oral, uma vez
que o julgamento fora marcado para data que coincidia com viagem do seu procurador,
previamente agendada.

Argumenta também, que a decisão do TRE/PR que impôs a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial, concluindo que
omissões superiores a 10% da movimentação financeira da campanha conduzem à
desaprovação das contas, teria ocorrido apenas em 14/11/2023. Dessa forma, sustenta
que os candidatos, baseados em precedentes anteriores, acreditavam que suas contas
seriam aprovadas. Nesse contexto, alega que a mudança jurisprudencial que
fundamentou o voto vencedor fora aplicada com efeitos retroativos, surpreendendo o
candidato, em ofensa ao princípio da segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo
único, 23 e 24 da LIND e 15 do CPC.

Por fim, requer-se o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o fim
de reformar o v. aresto Regional recorrido para julgar a prestação de contas sob exame
pela aprovação, ainda que com ressalvas.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43802075), afirmando que dos
documentos acostados, observa-se que a nota nº 311 foi emitida de maneira equivocada,
sendo que após a prolação do acordão ora embargado sobreveio decisão administrativa
do Município de São José dos Pinhais deferindo o cancelamento da referida nota fiscal,
no valor de R$ 12.000,00. Nestes termos, manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos de declaração opostos, para o fim de, mantendo a
desaprovação das contas, afastar a necessidade de recolhimento de R$ 12.000,00 ao
Tesouro Nacional.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração opostos por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
(id. 43793481), em face do v. acórdão nº 63.061, são tempestivos.

Considerando a oposição dos embargos de declaração em 22/01/2024 (id.
43793481 - segunda-feira), no qual o embargante se deu por intimado, haja vista que a
publicação do v. Acórdão no DJE, somente, ocorreu em 24/01/2024 (id.43794548), resta
configurada a tempestividade dos presentes aclaratórios. Comportando, portanto, seu
Num. 43837882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

conhecimento.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja-se que nos termos dos artigos supracitados, a natureza reparadora dos
Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

De início, importa consignar que as contas da ora embargante foram julgadas
desaprovadas, em razão de irregularidades que, em conjunto, totalizaram 51,67% da
movimentação financeira de campanha, superando largamente, dessa forma, o patamar
de 10%, percentual aceitável por esta e. Corte Eleitoral.

As irregularidades que levaram à desaprovação, pontua-se por unanimidade,
foram assim totalizadas:

Num. 43837882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

Em conclusão, remanescem as seguintes irregularidades: i) doação
de recursos próprios estimáveis em dinheiro sem o devido trânsito
pela conta bancária de campanha, constatada como, omissão de
despesa com impulsionamento, no valor de R$ 100,00 ou 0,16%;
omissão de gastos eleitorais, no valor de R$ 12.000,00,
equivalentes a 34,34%, e gastos eleitorais omitidos na parcial, no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponde a 17,17% do
total movimentado na campanha.

Esses valores somados alcançam R$ 18.100,00, (dezoito mil e cem
reais), que representam 51,67% da movimentação total da
campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, as contas
serem julgadas desaprovadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res.
TSE nº 23.607/2019, com determinação de recolhimento de R$
12.100,00 (doze mil e cem reais) ao Tesouro Nacional.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão e contradição a ser suprida, mas os
documentos apresentados podem ser conhecidos.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

Nesse contexto, a embargante afirma que a Nota fiscal que gerou a
determinação de devolução do valor de R$ 12.000,00 fora emitida de maneira equivocada
pela empresa GRÁFICA PERSONALIZE, CNPJ nº 09.484.258/0001-85, visto que jamais
houve qualquer contratação de serviços ou compra de material referente à esta nota".
Que requereu, antes da data do julgamento do acórdão embargado, o cancelamento da
nota fiscal e que tal requerimento foi deferido na esfera administrativa do Município de
São José dos Pinhais, a qual determinou o cancelamento da referida nota.

Afirma que a nota fiscal que ensejou a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional era válida no momento da prolação do acordão embargado mas,
que já está cancelada pelo Município de São José dos Pinhais. Requereu, portanto, o
acolhimento dos aclaratórios para o fim afastar a determinação de devolução dos R$
12.000,00 ao Tesouro Nacional.

De fato, como acertadamente pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
verifica-se pelos documentos juntados (id. 43793532 e seguintes), que somente, após a
prolação do v. aresto ora embargado, sobreveio a decisão administrativa do Município de
São José dos Pinhais que deferiu o cancelamento da referida nota fiscal, no valor de R$
Num. 43837882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

12.000,00. Eis o documento:

Assim, confirmada a ausência de relação contratual entre as partes que
ensejasse o pagamento ao referido prestador de serviços e que a emissão da nota fiscal
no CNPJ do prestador ocorreu equivocadamente, razão pela qual, ainda que a destempo,
a nota fiscal foi cancelada, deve ser afastada a determinação de restituição ao erário.

Nessa senda, com fundamento no entendimento fixado por esta Corte
Eleitoral, é possível o recebimento dos documentos juntados em sede de embargos de
declaração, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a conclusão, pela desaprovação, e os demais
apontamentos do voto.

Acerca da impossibilidade de retroatividade do entendimento jurisprudencial,
item 4. dos aclaratórios, verifica-se que a parte embargante sustenta
contradições/obscuridade que não se revelam como tal.

Com efeito, o argumento suscitado no sentido de que a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial, amparou-se em
jurisprudência exarada pelo TRE em 14/11/2023 e somente foi firmado no ano de 2023,
sendo que a contabilidade que deu caso aos presentes embargos versa sobre a
prestação de contas de eleições de 2022, cujo prazo para a apresentação parcial findava
ainda em 13/09/2022, não merece acolhida.

O C. TSE desde as eleições de 2018 sinalizou, para os pleitos futuros, que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não seria
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AJUSTE PARCIAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES NOMINAL E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram-se sentença e acórdão
unânime do TRE/MG em que se desaprovaram as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador de
Esmeraldas/MG em 2020, determinando-se o recolhimento de R$
2.000,00 ao erário por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI).

2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que "a omissão
de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a
Num. 43837882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PC
0601635-60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023).
(grifei)

3. Na hipótese, as contas do agravante foram desaprovadas em
decorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos na
prestação de contas parcial no valor de R$ 5.650,00; b) uso de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.000,00,
declarados como valores próprios.

4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou-se irregularidade
grave, nos termos do art. 47, § 6º, da Res.-TSE 23.607/2019, pois,
conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados pelo órgão
técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época", o que lhe retirou a necessária transparência e
confiabilidade.

5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de
R$ 2.000,00 ao erário, decorrente do uso de recursos de origem
não identificada (RONI). De acordo com a Corte de origem, o
agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores
consistiam em recursos próprios, uma vez que, além de não ter
declarado como tal no registro de candidatura, os documentos
exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não
foram aptos a evidenciar de onde proviam. Esse delineamento
fático não pode ser revisto por esta Corte Superior, haja vista o
óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona-se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé.

7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com
ressalvas as contas, uma vez que, além de sua gravidade, a Corte
a quo consignou que as irregularidades somam a quantia de "R$
7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das
despesas (R$ 20.103,41)". Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060054873/MG, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 05/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico-204, data 16/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
Num. 43837882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas
as contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições de
2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na
entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de
contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral
catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios
financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo
reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min.
Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson
Fachin. (grifei)

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados
na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-
vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas
nas prestações de contas.

Num. 43837882 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento
dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas
detectadas não têm o condão de macular a regularidade e
confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento
firmado por esta Corte Superior, afigura-se imperiosa a
manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado
precedente obrigatório, porquanto houve a deflagração de
Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos
autos do REspe 0601339-89, selecionado como caso
representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda
discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso,
é suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

Portanto, não há que se falar em surpresa aos candidatos quanto à tese de
que a omissão de gastos na parcial superiores a 10% da movimentação financeira da
campanha conduziria à desaprovação de contas se - desde as eleições de 2020 - o C.
Tribunal Superior Eleitoral aplicou a mudança da jurisprudência.

Acrescente-se, ainda, que a alegação carece de plausibilidade, isto porque,
não há se falar em insegurança jurídica quando o que se vê é a evolução jurisprudencial.

Nesse contexto, não há qualquer omissão ou suposta ofensa ao princípio da
segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LIND e 15 do CPC.

Extrai-se dos autos, enfim, nesse item, a pretensão de rediscussão do mérito
da demanda, porém, tal desiderato é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

Num. 43837882 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA EC Nº 117/2022
C O N F O R M E R E Q U E R I D O P E L O P A R T I D O E E M
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

7. Como se sabe, "[o] inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza
nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada" (PC nº
0601267-56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022).

8. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº15453,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

Não obstante, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve
ser considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração devem ser conhecidos e parcialmente
acolhidos, para o fim, exclusivo, de afastar a obrigação de restituir ao Erário a quantia de
R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), eis que comprovada a restituição de R$ 100,00
(cem reais) referente ao gasto eleitoral com impulsionamento de conteúdo, sem o trânsito
pela conta de campanha, (id. 43793536) e a comprovação do equívoco na emissão da
Nota Fiscal que deu causa a configuração de recursos de origem não identificada, no
valor de R$ 12.000,00, doravante cancelada, mantendo-se a desaprovação das contas
apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração opostos por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, exclusivamente para
determinar a exclusão do recolhimento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao Tesouro
Nacional, mantendo a desaprovação das contas.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator
Num. 43837882 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602830-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - Advogado do(a) EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e José
Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2024

Num. 43837882 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/03/2024 18:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118503645900000042794548
Número do documento: 24031118503645900000042794548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:56:02